Tribunal: CARF
Processo: 10880.989335/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989335/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.714 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO. ERRO. PROVA.
Para a reversão da glosa em caso de erro em lançamento contábil e fiscal é
estritamente necessária a demonstração: 1) da natureza do erro (do que o erro é
composto), 2) da justificativa de fato e de direito do erro (porque é errado,
porque foi lançado de forma incorreta anteriormente), 3) dos elementos
probatórios do erro (quais são as provas que levaram ao lançamento incorreto,
quais são as provas que demonstram o lançamento correto).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989335/2009-01
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989335/2009-01

1.1. Trata-se de declaração de compensação de COFINS apurada em junho de
2002.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que pagamento a
maior, fato que pretende demonstrar com a juntada da DCTF retificadora, comprovante de
arrecadação e DACON do período.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve a homologação parcial por insuficiência
probatória, uma vez que a Recorrente trouxe aos autos apenas a DIPJ e a DCTF, ambas
retificadoras.
1.5. Intimada, a Recorrente reitera (ampliando, é bem verdade) os argumentos
descritos em Manifestação de Inconformidade, trazendo aos autos, DACON, DCTF, Planilhas e
balancete.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, admito o Recurso Voluntário, é que, não obstante conste dos autos
juntada do recurso dois anos após a ciência da decisão de piso, é fato que a Recorrente
protocolou (com número de processo equivocado, porém, com informações suficientes a
identificar o presente processo – nome da Recorrente, CNPJ, número da DCOMP) recurso a
esta Casa em 15 de fevereiro de 2012, tempestivamente, portanto.

2.2. Em Manifestação de Inconformidade, de forma algo sucinta, a Recorrente
alega erro na apuração da base de cálculo das contribuições, que, uma vez retificado em DCTF,
resultou em saldo credor. Já em Voluntário, a Recorrente repete, agora com números, o erro
descrito em Inconformidade, sem tecer, no bojo da peça, uma linha sequer sobre a natureza do
erro.
2.2.1. Nas planilhas que acompanham o recurso a esta Casa, nota-se que a
Recorrente excluiu da base de cálculo das contribuições no período em voga as receitas das
contas contábeis 6113310500, 6113310601 e 6150404001. Segundo o balancete, também
coligido aos autos, as contas contábeis acima são: 6113310500 – Energia Elétrica de Curto Prazo
– Cesso e 6150404001 – (fato que foi esclarecido em sede de memoriais, apenas) e energia
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.714 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989335/2009-01

elétrica comprada para revenda curto prazo, inexistindo, nos autos, qualquer esclarecimento
sobre a conta 6150404001.
2.2.2. Além de não restar claro qual a composição da conta contábil 6150404001,
não há, de igual modo, qualquer argumento ou prova que permita concluir sobre: a) o motivo da
divergência entre o valor do balancete e o valor da planilha, b) a vinculação do balancete com a
primeira e a segunda planilha e, em especial c) o motivo de fato e de direito pelo qual a
Recorrente resolveu sponte sua excluir do faturamento as receitas acima indicadas.
2.2.3. Para a reversão da glosa em caso de erro em lançamento contábil e fiscal é
estritamente necessária a demonstração: 1) da natureza do erro (do que o erro é composto), 2) da
justificativa de fato e de direito do erro (porque é errado, porque foi lançado de forma incorreta
anteriormente), 3) dos elementos probatórios do erro (quais são as provas que levaram ao
lançamento incorreto, quais são as provas que demonstram o lançamento correto).
2.2.3.1. In casu, talvez a Recorrente tenha coligido aos autos os elementos
probatórios do erro, porém, sem sequer esclarecimento quanto a natureza do erro (e muito menos
ainda da justificativa do erro) impossível a reversão da glosa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital